Tribunal: TJMT
Processo: 1031809-71.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031809-71.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), AUDERILANE VIEIRA DA SILVA - CPF: 692.281.592-00 (PACIENTE), TATIANA DOS SANTOS BATISTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS MENOS SEVERAS PREVISTAS NO ART. 319

DO CPP – POSSIBILIDADE – EM ATENÇÃO AO PRECEITO DE PROGRESSIVIDADE DAS CAUTELAS DISPOSTO NO ART. 282, §§ 4º E 6º, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE, EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Na hipótese, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição de outras medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, notadamente pelo fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça, bem como pela primariedade da acusada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado através de advogado constituído, em favor de
Auderilane Vieira Da Silva
, no qual pretende a concessão da ordem, para que seja revogada a medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar, nos autos em que ela responde pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 311 do Código Penal.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante na data de 04 de outubro de 2024, cuja segregação foi substituída por prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores de 06 (seis) nos termos do art. 318, III do CPP.

Alega a defesa negativa de autoria quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ou, alternativamente, a ausência de dolo na conduta. Argumenta, ainda, inexistir crime de receptação, uma vez que a paciente não possuía ciência de que a caminhonete era proveniente de furto.

Sustenta que a prisão domiciliar revela-se desnecessária, uma vez que a paciente não apresenta risco à coletividade, considerando que é primária e possui residência fixa. Ademais, argumenta que a paciente necessita exercer seu trabalho para sustento próprio e dos filhos, pois exerce a profissão de massoterapeuta de forma autônoma.

Com base nesses argumentos, a defesa requer, liminarmente, a revogação da prisão domiciliar, concedendo-se a liberdade provisória sem qualquer restrição. Subsidiariamente, postula a substituição da prisão domiciliar por outras medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, III e IV do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
(ID.
251385181 - Pág. 3
).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações, noticiando que a paciente fora denunciada
como incurso no artigo 180,
caput
, c/c artigo 311, § 2°, inciso III, ambos do Código Penal
(Id.
252795170 - Pág. 2
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se favoravelmente à
concessão da ordem
, sustentando a ausência de fundamentação adequada na imposição da prisão domiciliar (ID. 256302150 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobressai do Auto de Prisão em Flagrante que durante a
"Operação Protetor das Fronteiras e Divisas",
a Força-Tarefa do GEFRON no combate aos crimes transfronteiriços no estado de Mato Grosso, realizava patrulhamento e fiscalização de trânsito na cidade de Porto Esperidião-MT, nas proximidades do Posto de Combustível da Vila Pedro Neca, quando visualizou uma caminhonete Toyota/Hilux de cor cinza, com a placa QXT6B01 que apresentava aparente problema nos faróis.

Diante da situação, a equipe realizou abordagem para verificação, identificando que o veículo era conduzido pela paciente, e na ocasião apresentou um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) impresso em papel A4, o qual, embora exibisse a placa ostentada pelo veículo, não condizia com o número de chassi. Questionada sobre a procedência do veículo a paciente informou que havia recebido o veículo em Cuiabá, próximo ao Shopping Estação, mas não recordava o nome da pessoa que o entregou. Declarou ainda que deveria transportá-lo até a cidade de Pontes e Lacerda-MT, onde o entregaria o veículo para outro indivíduo.

Mediante consulta ao chassi realizada junto ao Centro de Operações do GEFRON, constatou-se que o veículo era produto de roubo/furto no estado de Minas Gerais, ocorrido em 13/09/2024. Diante dessa constatação, foi dada voz de prisão à paciente, que foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Porto Esperidião-MT.

O juízo singular, ao converter a prisão em flagrante em prisão domiciliar, consignou que:

“(...) Assim, o “fumus comissi delicti” mostra-se evidenciado.

O segundo pressuposto da prisão processual é o “periculum libertatis”, ou seja, é o perigo da permanência da flagranteada em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Explico.

O art. 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública.

Acerca da garantia da ordem pública, a doutrina majoritária define-a como o risco de reiteração da conduta que ensejou sua prisão, quer seja pelos mesmos estímulos quer seja pelos parceiros da prática delitiva (...).

A decretação ou a manutenção da prisão com base na ordem pública só se justifica a permanência do agente em liberdade importe intranquilidade social em razão do fundado receio que volte a praticar os atos que ensejaram o decreto cautelar (AVENA, 2010, p. 310).

In casu, considerando o período eleitoral e a autuada possuir filho dependente menor de idade sob a sua custódia é possível a substituição da segregação por prisão domiciliar.

O parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal, que trata da prisão domiciliar, dispõe que “para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.” Como a hipótese é excepcional, a substituir a prisão cautelar, a prova dessa necessidade deve vir de plano, pois este incidente não comporta dilação probatória.

Cumpre destacar mais uma vez que o artigo 318, inciso III do CPP dispõe sobre a prisão domiciliar quando “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)”, o que restou demonstrado pelos documentos id 171416230.

Isso porque, não obstante se conheça a excepcionalidade dos casos em que permitida a prisão domiciliar, é cediço também que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para permitir a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar a “todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências”: (...).

Assim, trata-se de mulher presa, mãe de criança de tenra idade e não foi condenada por crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra seu descendente, sendo certo que na ponderação de prejuízo, por óbvio, muito maior o prejuízo da criança se mantida afastada do convívio com a mãe, em razão dos evidentes cuidados que lhe devem ser dispensados nesse período.

Como se sabe, a Constituição Federal prescreve que é dever do Estado assegurar a proteção integral e prioritária da criança (art. 227). E aqui, o olhar é para aqueles que sofrem injustamente as consequências dos atos praticados por mães que se encontram encarceradas, na medida em que seus filhos sofrem diretamente efeitos da condenação/prisão, com a separação física da genitora. Logo, não basta a mera existência de outras pessoas ou familiares que possam cuidar da prole na ausência da mãe, porquanto o vínculo entre mães e filhos de tenra idade é sempre imprescindível, insubstituível e está muito além da necessidade de suprir os cuidados materiais básicos mais imediatos dessas crianças.

Ante o exposto, determino que a prisão preventiva seja convertida em PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, até ulterior deliberação deste Juízo. (...)”.

No que tange à negativa de autoria, registro que tal questão constitui matéria de mérito, demandando análise aprofundada de provas, o que ultrapassa os estreitos limites do
writ
, devendo, portanto, ser suscitada e apreciada nas vias ordinárias da ação penal.

Por ora, verifica-se a existência de indícios que vinculam a paciente aos delitos sob apuração
, especialmente em razão de ter sido presa em flagrante enquanto transportava e conduzia um veículo Toyota/Hilux, identificado como produto de crime e com sinais de adulteração. Ademais, consta que a paciente foi formalmente denunciada pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Portanto, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por outro lado, friso
que a
s medidas cautelares devem ser adequadas às circunstâncias do fato e suficientes para resguardar o processo, sendo a prisão
a última ratio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui

entendimento de que o risco à ordem pública se constata, em regra, pela reiteração delituosa e/ou pela gravidade concreta do fato.

Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência dos Tribunais Superiores autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.

Na hipótese, mesmo levando em conta a motivação declinada na substituição da prisão em flagrante por domiciliar, o caso demonstra a suficiência da imposição de outras
medidas menos severas
a fim de a paciente possa retornar às suas atividades laborais.

Nos dizeres de Aury Lopes Jr.,
"a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da
proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação.
[...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado"
(LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 86).

Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição
de outras medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282,
§§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, notadamente pelo fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça, bem como pela primariedade da acusada.

Não bastasse, não restou demonstrado nos autos a imprescindibilidade da referida medida, além de que a paciente necessita exercer sua profissão para sustento próprio e dos filhos. Diante desse contexto, entendo ser perfeitamente possível assegurar a ordem pública e o resultado útil do processo por meio de outras medidas cautelares mais brandas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer,
concedo parcialmente a ordem
para substituir a prisão domiciliar da paciente pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Magistrado, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades; b) recolhimento domiciliar no período noturno, cujos horários serão estabelecidos pelo Juízo
a quo
.

Oficie-se à autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024